Tribunal: TJSP
Processo: 2297280-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. BEM MÓVEL. ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. Ausente a probabilidade do direito alegado, fica afastada a possibilidade de antecipação da tutela antes da instauração do contraditório. Decisão mantida. Recurso desprovido, prejudicado o agravo interno.